Tribunal: TCU
Processo: 005.589/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Clara de Assis Fantini ao Acórdão 9.376/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maria Clara de Assis Fantini ao Acórdão 9376/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 55), que apreciou primeiros embargos, apresentados por ela própria, ao Acórdão 4631/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 31), que negou provimento a pedido de reexame também interposto por Maria Clara Fantini contra os termos do Acórdão 9423/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues - peça 8), que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de concessão de aposentadoria em decorrência de parcelas incorporadas de quintos entre 8/4/1998 e 4/9/2001 constarem nos proventos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, com efeito infringente, dando provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9.423/2023, apreciado pelo Acórdão 4631/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo a: 9.1.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Clara de Assis Fantini, ordenando o respectivo registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito, por decorrência, os Acórdãos 9.423/2023 e 9.376/2024, ambos da 1a Câmara. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.